Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-04.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação probatória, inclusive realização de perícia psicológica, ante a realização de perícia social completa. Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de danos decorrentes da obrigação de desocupação pelas autoras do imóvel em que residiam.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação probatória, inclusive realização de perícia psicológica, ante a realização de perícia social completa. Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de danos decorrentes da obrigação de desocupação pelas autoras do imóvel em que residiam. Afastamento do lar conjugal determinado por decisão judicial pautada no direito de propriedade do réu. Ausência de ato ilícito. Danos morais e materiais não configurados. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002273-04.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes YASMIM
CAMPANELLI FONSECA FARAGGI e JANAINA DA FONSECA PINHEIRO, é
apelado IVO FARAGGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-04.2020.8.26.0011 - 2
Apelação Cível no 1002273-04.2020.8.26.0011
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Yasmim Campanelli Fonseca Faraggi, Janaina da Fonseca Pinheiro
Apelado: Ivo Faraggi
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1002273-04.2020.8.26.0011
Juiz(íza) Prolator(a): Paulo Henrique Ribeiro Garcia
VOTO no 14848
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos
autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de
dilação probatória, inclusive realização de perícia psicológica, ante
a realização de perícia social completa. Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. Alegação de danos decorrentes da obrigação de
desocupação pelas autoras do imóvel em que residiam.
Afastamento do lar conjugal determinado por decisão judicial
pautada no direito de propriedade do réu. Ausência de ato ilícito.
Danos morais e materiais não configurados. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a indenização por danos
materiais e morais, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 454, cujo
relatório fica adotado. Pela sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a parte autora (fls. 464/476),
sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois não foi feita a devida
análise das provas. No mérito, defende, em síntese, que houve apropriação
indébita pelo réu de bens das autoras, configurando ato ilícito que gerou os danos
que se pretende indenizar.
Regularmente processado o recurso, sem preparo ante
a gratuidade concedida.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
480/493).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-04.2020.8.26.0011 - 3
Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma
vez que as provas dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito, sendo
desnecessária a dilação probatória.
Ademais, o julgador é o destinatário final das provas e
cabe a ele determinar a suficiente instrução do processo.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também
se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.9.2.2011).
O que se observa é a insatisfação da parte apelante,
que pretende atribuir valoração diversa às provas, com o resultado do julgamento.
Assim, rejeito a preliminar alegada.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação relativa a indenização por danos
morais e materiais, fundamentada na alegação de que o réu “lhes expulsou da
casa em que residiam em decorrência do divórcio e desentendimento ocorridos
entre o réu e sua ex-esposa (Sra. Paula Maria Campanelli Fonseca), mãe das
autoras” (fls. 04).
Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou
improcedente a ação, uma vez que “não houve ilicitude quando da saída das
autoras do imóvel, pois configurado o exercício regular de um direito do
proprietário, tanto que reconhecido por decisão judicial” (fls. 454).
Sem razão, contudo.
Com efeito, como bem observou o MM. Juízo de
origem, a desocupação pelas autoras do imóvel foi deferida por decisão judicial
fundamentada no direito de propriedade do réu (fls. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-04.2020.8.26.0011 - 4
Portanto, não há ato ilícito do réu que possa justificar
as indenizações pretendidas.
Em relação aos bens das autoras, observo que consta
da certidão do mandado cumprido que elas “levaram apenas seus objetos
pessoais” (fls. 55), de acordo com a determinação judicial de que elas poderiam
“levar consigo apenas seus respectivos objetos pessoais” (fls. 28).
Destarte, não se pode falar em dano material causado
pelo réu, sendo que o que houve foi o cumprimento de decisão judicial.
Logo, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o não
provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da
causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
com observância do disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo dispositivo legal.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora